Tribunal: TJMT
Processo: 1060680-79.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060680-79.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARIA GONCALVES PEREIRA - CPF: 405.885.991-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 37.644.512/0001-09 (RECORRIDO), MARCOS FELIPE OLIVEIRA ALVES - CPF: 987.332.732-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1060680-79.2022.8.11.0001.

Recorrente:
MARIA GONCALVES PEREIRA.

Recorrida:
ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
16 A 19/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADAS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RECLAMADA – DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 228261156, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial,
rescindindo o contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes
e
condenando
a reclamada à restituição do valor pago pela reclamante, de
R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais
), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir de cada desembolso, e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais
.

Em suas razões recursais, a recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço da demandada. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar,
impugna a gratuidade de justiça e
alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 228261162, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Ainda,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta na petição inicial, a autora, em
15/07/2021
, firmou contrato com a reclamada, consistente na revisão do financiamento de seu veículo realizado junto ao Banco Pan.

Afirma que se comprometeu a efetuar
o pagamento d
a quantia de

R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais)
, que foi integralmente paga, consoante nota fiscal id. 167497764.
No entanto, foi surpreendida com a ordem de busca e apreensão de seu veículo.

Desse modo, sustenta que, orientada pela Defensoria Pública, entrou em contato com a assessoria do Banco Pan e renegociou o montante da dívida, informando que estaria realizando o pagamento para que fosse retirada a busca e apreensão.

Nesse contexto, alega que houve quebra de contrato e falha na prestação do serviço da demandada, pugnando pela devolução dos valores pagos, no montante de
R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais),
além de indenização por danos morais.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial,
declarando rescindido o contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes
e
condenando
a reclamada à restituição do valor pago pela reclamante, no montante de
R$
2.600,00 (dois mil e seiscentos reais)
,
corrigido pelo INPC, a partir de cada desembolso, e acrescido de juros desde a citação.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais
,
sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
verifico que a reclamada ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI
não logrou êxito em desconstituir os fatos alegados pela parte autora
, tendo em vista que se restringiu a apresentar como provas da prestação dos serviços contratados, laudos e relatórios internos, as quais constam tão somente informações de conversas mantidas entre seus funcionários, que além de ser emitido de forma unilateral, não é suficiente a demonstrar a prestação dos serviços para a qual foi contratada. (Id. 106113798)

Contratado os serviços de assessoria pelo reclamante, caberia a reclamada ao menos comprovar nos autos que efetivou a prestação de serviço atinente à renegociação do contrato mantido pelo reclamante, demonstrado que houve tratativas concretas ou propostas de acordo junto ao agente financeiro
.

Logo, ausente as provas de prestação dos serviços que foram contratados, nos termos do artigo 14, do CDC, impõe-se a rescisão do contrato e a responsabilização pelo descumprimento contratual, mediante a restituição dos valores pagos pela reclamante, porém, na forma simples e não em dobro, como pleiteado.

(...)
Quanto ao pedido de reparação a título de
danos morais
, tenho que não merece guarida, pois inobstante os fatos narrados a inicial, certo que são situações desagradáveis e que causam certo dissabor, por si só, não é razão fundante para deferimento de indenização por dano moral.
(...)

(grifei)

O
cerne recursal cinge-se na possibilidade de fixação de verba indenizatória a título de danos morais. Restando
incontroversos
o descumprimento contratual e a falha na prestação de serviço
, passo à análise de tal questão
.

No caso,
os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
decorrente do descumprimento contratual, sendo a autora surpreendida com a ordem de busca e apreensão de seu veículo
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL.
CONTRATO PARA INTERMEDIAÇÃO NA NEGOCIAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA PARTE RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA
. FATOS NÃO DESCONSTITUÍDOS PELA PARTE RÉ, CUJO ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC.
DIREITO À RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA CASO CONCRETO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (
TJPR - 2ª Turma Recursal - 0017001-25.2020.8.16.0018 - Maringá - Rel.: Juiz de Direito da Turma Recursal Dos Juizados Especiais Irineu Stein Junior - J. 29.04.2022).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou
PARCIAL
provimento
para
condenar a recorrida/reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024